Tribunal: TJDFT
Processo: 0814229-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE (ART. 123, §1o, CTB). PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA. FASE PROCESSUAL INADEQUADA. REVELIA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o segundo requerido promovesse o registro de transferência do veículo objeto dos autos para o seu nome, junto ao DETRAN/DF e determinou que realizasse, junto ao órgão competente a quitação de todos os débitos do autor a partir de 2001, quanto ao referido veículo, sob pena de multa e condenou no pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Recurso do autor próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78447441). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78447442).
3. A segunda requerida, Irismar, não comprovou a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Após ser intimada (ID 78463065), não apresentou a documentação determinada ou comprovou recolhimento do preparo, restando deserto o recurso e indeferida a gratuidade.
4. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que em 31/03/2000, vendeu o veículo objeto dos autos, mediante contrato particular, no qual o requerido se comprometeu a assumir integralmente o financiamento bancário então existente, liberando-o de obrigações futuras. Observou que após a tradição, o requerido deixou de adimplir as parcelas, ocasionando a busca e apreensão do bem, o que obrigou o autor a ajuizar a ação no 2005.01.1.088955-3, culminando em acordo judicial que garantiu a quitação integral do financiamento. Sustentou que, embora a questão financeira tenha sido resolvida naquele processo, o requerido jamais promoveu a transferência administrativa junto ao DETRAN-DF, deixando o veículo registrado em seu nome por mais de duas décadas, gerando novos débitos de IPVA, licenciamento, multas e pontuação na CNH. Argumentou que tal omissão o expôs a riscos e constrangimentos, a ponto de ser réu em execução fiscal no 0018629-38.2009.8.07.0001, o que evidencia falha grave imputável ao comprador e configura ofensa à sua tranquilidade e segurança jurídica.
5. Em suas razões recursais, o autor sustentou que, embora a sentença tenha acertado ao determinar que a corré promova a transferência do veículo, o cumprimento exclusivo da obrigação pela requerida é inviável, pois ela própria declarou não deter mais a posse do bem nem conhecer o paradeiro do adquirente subsequente. Afirmou que, diante dessa realidade fática, a negativa judicial quanto à expedição de ofício ao DETRAN-DF para transferência compulsória torna a decisão inexequível, já que eventual execução da obrigação não viabilizaria a vistoria do veículo, prejudicando a efetividade do comando judicial. Argumentou ainda que, em ações dessa natureza, é prática consolidada que o juízo determine a expedição de ofícios para viabilizar a transferência administrativa e evitar a perpetuação da titularidade no nome do antigo proprietário. Por fim, requer a inclusão expressa de determinação de expedição de ofício ao DETRAN-DF para transferência compulsória do veículo e respectivos débitos, bem como manifestação sobre os efeitos da revelia do primeiro requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível acrescer ao dispositivo a expedição de ofício ao DETRAN-DF para transferência compulsória do veículo e dos respectivos débitos, como forma de assegurar a efetividade da obrigação de fazer diante da ausência de posse da recorrida; (ii) verificar se a sentença recorrida demanda esclarecimento quanto à revelia do primeiro requerido e aos efeitos processuais decorrentes de sua inércia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A obrigação fixada em sentença recai sobre a requerida e não sobre o Departamento de Trânsito, que não é parte nos autos. A determinação judicial consiste no dever da recorrida de proceder à transferência administrativa e quitar os débitos oriundos da posse e uso do bem após a tradição. Não se trata de ordem direta a órgãos estaduais ou distritais, tampouco existe obrigação de fazer direcionada ao DETRAN/DF, razão pela qual não se evidencia interesse jurídico daquela autarquia na lide. Ressalte-se que a expedição de ofício ao órgão de trânsito foi pleiteada apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação, não sendo a fase de conhecimento o momento processual adequado para a apreciação da medida. A adoção de medida equivalente à pretensão cominatória é atividade inerente ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer.
8. A ausência de manifestação do primeiro requerido no curso do processo, apesar de devidamente citado e de ter comparecido apenas à audiência inicial, atrai os efeitos materiais da revelia quanto aos fatos articulados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, aproveitando-se a defesa realizada pela outra ré, no que couber. No entanto, não há controvérsia fática, razão pela qual a declaração da revelia em nada altera o julgado, inexistindo interesse recursal a respeito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da segunda requerida não conhecido. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão da sucumbência recursal recíproca. Foi nomeada advogada dativa para a segunda ré pelo juízo "a quo" para atuar naquela instância e não necessariamente para oposição do recurso inominado. Dessa forma, cabe ao juízo a quo o arbitramento dos honorários respectivos e adoção das providência ao seu pagamento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.